Tribunal: TJDFT
Processo: 0014188-27.2017.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
PENAL.RÉU ABSOLVIDO DA ACUSAÇÃO DE ROUBO DE AUTOMÓVEL E DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVA INSUFICIENTE DA MATERIALIDADE E AUTORIA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 Réus absolvidos da imputação de infringirem os 157, § 2o, incisos I e II, e 311, do Código Penal, ensejando a apelação do órgão acusado.

2 O exame percuciente das declarações dos protagonistas do fato e do laudo pericial não permite concluir com segurança a materialidade e a autoria dos crimes, justificando a absolvição de um dos réus com base no princípio in dubio pro reo e dos demais pelo artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal.

3 Apelação não provida.